Tribunal: TJDFT
Processo: 0708286-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708286-17.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABDALA NOGUEIRA AMUY AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Abdala Nogueira Amuy contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID 185836935, autos n. 0704183-61.2024.8.07.0001) que, nos autos de liquidação provisória de sentença requerida contra o Banco do Brasil S.A., decorrente da ação civil pública n. 94.008514-1, declarou, de ofício, sua incompetência e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Barra do Garças/MT. Em petição (ID 57814124), o agravado requer a suspensão do processo, nos termos do art. 1.035, §5o, do CPC, em razão do reconhecimento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF. É o relato do necessário. Decido. 2. A liquidação de sentença n. 0704183-61.2024.8.07.0001, em tramitação na origem, foi ajuizada com o objetivo de instruir posterior cumprimento de sentença coletiva proferida na ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil à restituição da diferença entre o IPC de 84,32%, aplicado em março de 1990, e o índice devido, o BTN de 41,28%, nas cédulas de crédito rural emitidas. No Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF interposto pelo Banco do Brasil S.A., com repercussão geral reconhecida (Tema n. 1.290[1]), o Exmo. Sr. Ministro Alexandre de Moraes, relator do recurso paradigma, proferiu a seguinte decisão, ad litteris: Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (DJe de 23/2/2024, Tema 1290). A UNIÃO e o BANCO CENTRAL DO BRASIL (Doc. 1349) requerem a suspensão do processamento de todas as demandas judiciais pendentes, individuais ou coletivas, incluindo as liquidações, cumprimentos provisórios de sentença e quaisquer outras ações antecipatórias relacionadas à execução provisória do acórdão ora recorrido, que versem sobre a questão tratada no presente Recurso Extraordinário (Tema 1290), em todo o território nacional, por razões de economia processual, eficiência na solução de litígios, isonomia e segurança jurídica, ante o risco de decisões conflitantes quanto à devida interpretação constitucional a respeito da execução do Plano Collor I. SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA e FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS ARROZEIROS DO RIO GRANDE DO SUL - FEDERARROZ (Doc. 1351) requerem tutela provisória de urgência, em caráter incidental, para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos pelas requerentes, até que sejam supridos os vícios alegados nos declaratórios, para o “reconhecimento de ausência de repercussão geral da matéria posta no recurso extraordinário do Banco do Brasil, o qual deve ser reputado intempestivo, inepto, e carente de matéria constitucional prequestionada” (fl. 8, Doc. 1531). Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos. Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça e aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia deste despacho e da manifestação do Relator. A comunicação aos juízos de 1o grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2a instância com os quais mantenham vinculação administrativa. Publique-se. A referida decisão foi proferida no dia 7/3/2024 e publicada no DJe em 11/3/2024. No caso, a liquidação individual de sentença coletiva promovida pelo agravante está fundada em acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.319.232/DF. Entretanto, o presente agravo de instrumento tem como objeto discussão exclusiva sobre matéria processual, qual seja, a competência para processar e julgar a demanda, de modo que o julgamento do recurso, por não versar sobre o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, não viola a determinação contida nos autos do Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF pendente de apreciação pelo rito da repercussão geral. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão do processo. À Secretaria da 7a Turma Cível para que inclua novamente o feito em pauta para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança.